Tribunal: TJDFT
Processo: 0719662-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROTESTO PRÉVIO. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI N. 911/69. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. APREENSÃO REGULAR.

1. O artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
2. A demonstração da mora prescinde do protesto prévio do título. Em elucidativo precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
3. Em relação à inconstitucionalidade do Decreto-Lei n. 911/69, além de cuidar de matéria absolutamente estranha à decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade, imperioso consignar que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência formada no sentido que o mencionado diploma legal foi recepcionado pela Constituição Federal (a título exemplificativo, RE 206482 e RE 382928).
4. “A alegação de que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho não pode ser invocado como óbice ao exercício do direito de busca e apreensão assegurado ao credor fiduciário, em decorrência do inadimplemento das parcelas do financiamento.” (Acórdão 1389114, 07303745420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021).
5. Não há qualquer irregularidade na circunstância do veículo ter sido apreendido em endereço diverso do constante no contrato.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.